Tribunal: STF
Processo: HC 182358
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, no processo nº 0002486-04.2016.4.03.6005, determinou as prisões preventivas dos pacientes, ocorridas em 22 de setembro de 2018, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 334-A (contrabando) do Código Penal e 2º (integração a organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Destacou conteúdo de interceptações telefônicas, por meio do qual evidenciada a integração a organização especializada no contrabando de cigarros. Disse demonstrado o esquema ilícito, assentando tratar-se de grupo com diversos integrantes, bem articulado, participando policiais rodoviários federais, com atuação mediante divisão de tarefas e uso de armamento de grosso calibre. Frisou indispensável a custódia para garantir a ordem pública, observado o risco de reiteração delitiva. Realçou, no tocante aos pacientes, o papel de liderança desempenhado, no que gerenciavam o grupo criminoso. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 546.422/MS, o qual teve pedido de liminar indeferido pelo Relator.
    A impetrante afirma configurado o excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo aduz, por 17 meses. Noticia não encerrada a instrução. Sublinha que, no caso de condenação, será viável a fixação de regime inicial de cumprimento diverso do fechado. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento das preventivas dos pacientes. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Em 17 de setembro de 2019, Vossa Excelência, no habeas corpus nº 175.371, considerado o excesso de prazo, implementou medida acauteladora, revogando as custódias. A Primeira Turma, no dia 5 de novembro seguinte, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar.
    No habeas de nº 178.745/MS, em 3 de dezembro de 2019, Vossa Excelência acolheu pedido de medida de urgência para, ante o excesso de prazo, afastar as preventivas. A Primeira Turma, em 18 de fevereiro de 2020, inadmitiu a impetração, revogando a liminar.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, realizada em 17 de março de 2020, revelou haver o Juízo, em 21 de janeiro último, no processo-crime que, após o recebimento da denúncia, passou a tramitar sob o nº 0002485-19.2016.4.03.6005, formalizado pronunciamento reiterando a necessidade da prisão preventiva dos acusados.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A decisão do Juízo, proferida em 21 de janeiro de 2020, mediante a qual reiterada a imprescindibilidade das custódias preventivas dos pacientes mostra-se apta a afastar o excesso de prazo alegado. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, revelando-se subsistente a prisão.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator